Tribunal: STF
Processo: HC 242068
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 917.010/PR.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, aludindo à inexpressiva quantidade de droga apreendida 0,9 g de maconha e a presença de condições pessoais favoráveis: primariedade, 21 anos de idade, bons antecedentes, família constituída e ocupação lícita.



    Requer, ao final:



    “a) Liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, até que o mérito do presente writ seja julgado. 



    b) No mérito, confirmar a liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Quanto ao mais, a custódia cautelar do paciente, a priori, não se revela desarrazoada ou ilegal, pois as instâncias ordinárias destacaram o possível envolvimento do investigado com associação criminosa voltada à prática da mercancia ilícita (revelada em investigação diversa), o que evidencia, ao menos em análise prévia, o periculum libertatis.



     Desse modo, tendo sido demonstrada, prima facie, a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



     Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre em princípio, no caso. 



    A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”(doc. 15)



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência, pois o Juízo processante utilizou-se da seguinte fundamentação para justificar a custódia cautelar do paciente:



    (...) No caso concreto em análise, os requisitos para a decretação da prisão preventiva se mostram integralmente presentes. Com efeito, a existência do crime restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (evento 1.13), pelos depoimentos testemunhais (eventos 1.6 e 1.8), pelo interrogatório dos autuados (eventos 1.10 e 1.12), pelo auto de exibição e apreensão (evento 1.12), pelo auto de constatação provisória de droga (eventos 1.17 e 1.22), pelas imagens da apreensão (eventos 1.21 e 1.23) e pelo Boletim de Ocorrência (evento 1.1). Por outro lado, há indício de autoria, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias que envolveram a prisão. O indicativo de que a liberdade dos autuados representa risco também se mostra evidenciado, uma vez que Renato foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas em 18/05/2024, sendo preso pelo mesmo crime, nos presentes autos, 5 dias depois. Ainda, os áudios juntados nos sequenciais 1.25 a 1.28 corroboram a prática da traficância por Renato. Acrescento que foi apreendido com ambos os autuados grande quantia de dinheiro (R$1.227,00 reais), cuja origem não foi explicada e que é incompatível com a ocupação informada por eles perante a autoridade policial, uma vez que Matheus informou ser pintor autônomo e Renato disse estar desempregado. Saliento que, apesar de a quantia de entorpecente apreendida ser relativamente pequena (0,9 gramas de maconha), a quantidade de dinheiro em posse dos réus indica que provavelmente a abordagem ocorreu após a venda da maioria das drogas. Ainda, nos autos nº 00028757220248160165, em diligências para apuração do delito de tentativa de homicídio contra Ruliafner Gabriel Oliveira, descobriu-se possível associação para o tráfico, na qual ambos os autuados são identificados como membros. (...) Destaco, ainda, que Renato e Matheus não preenchem os requisitos legais para substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 4. Desta forma, presentes os pressupostos de fato e de direito para segregação cautelar dos autuados, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE, EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados MATHEUS ENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS e RENATO DE SOUZA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise caso novos elementos fáticos, probatórios ou processuais a permitirem Sendo assim, ao menos por ora, entendo que os indícios de envolvimento do paciente na empreitada delitiva foram suficientemente destacados pela autoridade impetrada. Ademais, o decisum impetrado restou amparado na necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente em questão, o qual está supostamente envolvido em atuação de organização criminosa, conforme fundamentação da decisão acima mencionada. Desta forma, ao menos por ora, entendo que os fundamentos lançados no decreto preventivo se afiguram aptos a alicerçar a correlata segregação cautelar, uma vez que as investigações na seara policial revelaram o suposto envolvimento do paciente no tráfico de drogas.(doc. 10)



    Vê-se, portanto, que a manutenção da prisão está amparada em fundamentação insubsistente, pois o Juízo deixou de sopesar a idade do paciente (21 anos, à época dos fatos), a primariedade, bons antecedentes e a quantidade de droga, (0,9 g de maconha), que sequer foi apreendida com o paciente.



    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    Registro, ainda, que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal tem se manifestado no sentido de que “A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade do agente.” (HC nº 236.884-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/03/24). 



    Neste sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade dos agentes. Os indícios de que os pacientes praticavam o tráfico não legitimam sua constrição cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº208.548-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/06/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 3. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). 4. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida (no caso, 137g de cocaína) não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.(HC nº 213.438-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022)”



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0003091-33.2024.8.16.0165 da Vara Criminal da Comarca de Telêmaco Borba/PR, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Otávio de Almeida Toledo, Relator do HC nº 917.010/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente